Tribunal: TJDFT
Processo: 0755549-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 257273268, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0700912-39.2023.8.07.0014, proposta em face de JULLIS PAULINO DA SILVA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo ratificou o depósito judicial da 20a parcela, considerando-o válido para fins de quitação da obrigação no mês correspondente e manteve a incidência da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixada na decisão ID 238437212, dos autos de origem, em virtude do contínuo descumprimento do Banco das obrigações de fazer, notadamente a cessação imediata e integral das cobranças administrativas e de telemarketing, especialmente aquelas direcionadas a terceiros e familiares, devendo a multa incidir até a comprovação integral do cumprimento de todas as determinações judiciais. A parte agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 79586572), sustenta, em síntese, que se trata de fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo, firmado em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual o Juízo a quo deferiu a tutela provisória determinando a cessação imediata e integral das cobranças administrativas e de telemarketing, sob pena de multa diária, que se pressupõe ter sido fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega que peticionou diversas vezes nos autos demonstrando o cumprimento da obrigação, como a cessação de cobranças no seu âmbito de atuação e a regularização das restrições, mas que, não obstante os esforços e a demonstração de cumprimento substancial, o Juízo de origem, na decisão ora agravada, manteve a incidência da multa, sob o fundamento genérico de que o cumprimento não foi integral, reiterando a penalidade para “garantir a cessação imediata e integral das cobranças administrativas e de telemarketing, especialmente aquelas direcionadas a terceiros e familiares”. Argumenta que a decisão, ao manter a penalidade em patamar exorbitante, ignora a finalidade da astreinte e o risco de enriquecimento ilícito, o que impõe a sua reforma. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para imediatamente suspender a exigibilidade e a incidência da multa cominatória em seu valor atual, ou para drasticamente reduzi-la/limitá-la. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reduzir o valor da multa cominatória fixada a patamares razoáveis e proporcionais ao caso concreto (Art. 537, § 1o, I, do CPC); fixar um teto limitador para o valor total da astreinte, de modo a coibir o enriquecimento sem causa do Agravado; afastar a incidência da multa diante do cumprimento substancial da obrigação. Preparo (ID 79625598). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso do agravo de instrumento. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo ratificou o depósito judicial da 20a parcela, considerando-o válido para fins de quitação da obrigação no mês correspondente e manteve a incidência da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixada na decisão ID 238437212, dos autos de origem, em virtude do contínuo descumprimento do Banco das obrigações de fazer, notadamente a cessação imediata e integral das cobranças administrativas e de telemarketing, especialmente aquelas direcionadas a terceiros e familiares, devendo a multa incidir até a comprovação integral do cumprimento de todas as determinações judiciais. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator